Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746418-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E TAYLON ROGER SOUZA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. NÃO ENTREGA DE FICHA AUTODECLARATÓRIA. ELEMENTOS AFERÍVEIS DAS CERTIDÕES JUNTADAS PELO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Secretário de Estado de Orçamento, Planejamento e Gestão, por ser a autoridade que instaurou o certame e, além disso, responsável pela nomeação e posse do candidato, é parte legítima para figurar no polo passivo de impetração voltada não apenas para o prosseguimento nas demais etapas de concurso público, como também a nomeação e posse do candidato. Precedente. 2. Sendo evidente que a inicial foi devidamente instruída com provas suficientes para aferição do direito líquido e certo afirmado, não há que se falar em inadequação da via eleita. Além disso, a afirmada impossibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo não constitui condição da ação, mas matéria aferível no julgamento do mérito do writ. 3. Não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário no mandado de segurança, com a citação de todos os candidatos aprovados em determinada fase de concurso público para integrarem o feito. Com efeito, sendo lícito o controle jurisdicional de legalidade sobre o ato administrativo praticado no curso do certame, a alteração da lista de classificação não enseja impacto na esfera jurídica dos candidatos, que ostentam mera expectativa de direito à nomeação. Precedente. 4. Sendo evidente que a ficha de cadastro – documento auto declaratório preenchido pelo candidato para atestar que não existem fatos desabonadores pregressos que impeçam sua nomeação e posse no cargo – não constitui documento essencial para aferição da inexistência de fatos desabonadores da conduta do candidato, sobretudo porque tal circunstância é aferível de todas as certidões juntadas tempestivamente, sua eliminação do certame, motivada pela abstenção de entrega do aludido documento auto declaratório no prazo consignado, enseja violação ao princípio da razoabilidade, além de constituir ato desproporcional à falha constatada. Precedente. 5. O controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo não é passível de resultar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, uma vez que dele não decorre benefício ilegalmente atribuído à parte vencedora do litígio. 6. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 41, § 1o, da Lei 8.666/93, 25 da Lei 14.133/21, 2o, 50 e 53, todos da Lei 9.784/99 e 1o da Lei 12.016/09, aduzindo violação ao princípio da vinculação do certame ao edital. Defende que o Poder Judiciário se imiscuiu indevidamente no mérito administrativo, ao substituir a banca examinadora para determinar a aceitação extemporânea de documento disposto como necessário no edital do concurso público em questão. Aponta, ainda, ofensa à tese fixada no Tema 485 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Indica, ainda, violação à tese fixada no Tema 485 do STF. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido TAYLOR ROGER SOUZA SANTOS pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JÚNIOR, OAB/DF 66.231, e NAYARA DE SOUSA FRANÇA, OAB/DF 65.248 (ID 70600145). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 41, § 1o, da Lei 8.666/93, 25 da Lei 14.133/21, 2o, 50 e 53, todos da Lei 9.784/99 e 1o da Lei 12.016/09, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o recurso extraordinário não deve seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Quanto ao tema 485 do STF, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70600145. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020